Tribunal: TJDFT
Processo: 0039803-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. BENS MÓVEIS. CAMINHÕES. GUINDASTES. PRESCRIÇÃO. CURSO. PROCESSO.
1. Suspende-se a execução por um (1) ano quando o devedor não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a prescrição retorna a contagem.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. O prazo de prescrição no curso de execução baseada em contrato de locação de caminhões e guindastes é de cinco (5) anos.
3. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) durou entre 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020.
4. As condições objetivas para a prescrição no curso do processo são: 1) não localização do devedor ou de bens penhoráveis, 2) o decurso do prazo e 3) o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.
5. Apelação desprovida.